Tribunal: TJDFT
Processo: 0723820-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723820-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELA TAMIETE RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MARIA ANGELA TAMIETE RODRIGUES contra decisão interlocutória (ID 239124631) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0705372-86.2025.8.07.0018, determinou o sobrestamento do respectivo curso processual, ao fundamento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema Repetitivo n.o 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, cuja afetação determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria. MARIA ANGELA TAMIETE RODRIGUES agravante relata ter adentrado com ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, processo originário no 0032335-90.2016.8.07.0018, em que se reconheceu o direito dos Agentes Administrativos da Secretaria de Educação às eventuais diferenças decorrentes da ausência do pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/13. Declara ter apresentado petição (id 239158051), com intuito de rever o item III, sobre a exigência de liquidação prévia na ação originária, em razão do Tema Repetitivo 1169, sendo que tal exigência não merece prosperar. Alega que o Tema Repetitivo 1169 do STJ, que na presente data ainda se encontra em julgamento, mas com dois votos contrários, visa estabelecer a necessidade ou não de liquidação prévia do julgamento em sede de Ação Coletiva, no intuito de iniciar a fase de Cumprimento de Sentença. Todavia, afirma que o caso em tela é diferente daquele previsto no julgado, pois não se trata de decisão genérica, visto que neste, há a delimitação de seus alcances subjetivos e objetivos, inclusive necessitando apenas de cálculos aritméticos para o seu recebimento. Afirma ser possível distinguir os sujeitos, que são toda a categoria, filiados ou não, bem como o objeto, que é a diferença de valores em razão da ausência de pagamento do reajuste no período de 09/15 a 03/22. Sustenta que a suspensão do processo pode acarretar grave dano à parte autora, diante da mora processual e do risco de perecimento do direito discutido. Requer a reforma da decisão para: a) Conceder a tutela de urgência para que o juízo a quo recebe os autos nos moldes em que se encontre e se abstenha de decretar a suspensão; b) No mérito, confirmar a Tutela de Urgência para reconhecer a inaplicabilidade do tema 1169 do STJ ao caso em tela. c) Subsidiariamente, caso não seja concedida a tutela de urgência solicitada, que seja julgado o presente agravo no mérito. Concedida a gratuidade em ID 236955996, autos de origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), sendo indispensável, ademais, a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a controvérsia recursal se restringe à possibilidade de sobrestamento processual ante o Tema 1.169/STJ, que possui a seguinte discussão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos." No caso, observa-se situação fática e jurídica que se distingue da hipótese paradigmática afetada à sistemática de recursos repetitivos, o que justifica o afastamento do sobrestamento com base no instituto do distinguishing, nos termos do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, embora haja uma determinação para a liquidação prévia, observa-se que o termo foi empregado de forma genérica na sentença. Dessa forma, a sentença coletiva transitada em julgado já fixou os elementos necessários ao cumprimento da obrigação imposta à parte ré: o direito reconhecido, os beneficiários da condenação, o período abrangido, os índices de correção monetária e juros. Portanto, não há dúvida de que a apuração do valor da condenação prescinde de fase de liquidação de sentença, pois se limita à aplicação de critérios objetivos a dados históricos de pagamento, o que se resolve por mero cálculo aritmético. Tal hipótese encontra respaldo no art. 509, § 2o, do CPC, que dispõe: "Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença." A jurisprudência pátria já pacificou que, em se tratando de sentença coletiva líquida, cujo cumprimento individual não requer dilação probatória, não se impõe a liquidação prévia, afastando-se, por conseguinte, a necessidade de sobrestamento. Nesse sentido, os precedentes referidos no corpo da petição da agravante reconhecem, em situações análogas, a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ quando o caso concreto ostenta liquidez e certeza suficientes para imediata execução, ainda que individual. Colha-se, sobre o tema, a seguinte ementa de julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO COLETIVO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESCABÍVEL A SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. O agravante sustenta que o título executivo judicial já estabeleceu os parâmetros necessários para a execução, permitindo a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, sem necessidade de fase prévia de liquidação. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste verificar se a sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, objeto da execução individual, se amolda à matéria em análise no Tema 1169/STJ. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no Tema 1169, delimitou a controvérsia referente à exigência ou não de liquidação prévia para o cumprimento individual de sentença coletiva genérica, determinando a suspensão nacional dos processos sobre a matéria, conforme art. 1.037, II, do CPC. 4. A sentença é considerada ilíquida quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido; ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, hipóteses estas em que a liquidação será necessária (por cálculo, por arbitramento ou por procedimento comum). 5. A simples necessidade de realização de cálculos aritméticos com o escopo de verificar o valor devido não inibe a exigibilidade da obrigação. Logo, desnecessária uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos. 6. A fase de liquidação deve ser instaurada de maneira residual, excepcional, apenas nas hipóteses em que a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa. 7. O título executivo formado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 estabeleceu as balizas no tocante ao direito vindicado, ao credor e ao devedor, sendo possível individuar o crédito e definir o valor devido, e, apesar de existir determinação de prévia liquidação, depreende-se que o termo foi utilizado de maneira genérica, sem especificação da forma de liquidação a ser utilizada, apenas para enfatizar que, naquele julgado não foi possível determinar, de modo definitivo e individualizado, o montante devido, por se tratar de sentença proferida em ação coletiva. 8. No caso concreto, a apresentação de meros cálculos aritméticos é suficiente para aferir o montante devido ao exequente, prescindível, portanto a existência de uma fase prévia de liquidação (por arbitramento ou procedimento comum), sendo desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ. IV – DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no Tema 1169/STJ, não se justifica quando o título executivo permite a apuração do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, sem necessidade de fase prévia de liquidação. 2, A determinação de liquidação prévia no título executivo não impede a execução direta quando os critérios de cálculo estão definidos e o valor pode ser obtido sem necessidade de produção probatória complexa. Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 491, 509, 786 e 1.037. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.978.629, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11/10/2022; AgInt nos EDcl no REsp no 1.995.564/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/11/2022. TJDFT, AGI no 0738373-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025; AGI no 0741117-21.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 29/01/2025. (Acórdão 1981173, 0702913-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025). Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar o imediato prosseguimento do feito de cumprimento individual da sentença coletiva, afastando-se a ordem de sobrestamento determinada pelo juízo de origem, ante a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ ao caso concreto. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentação de contraminuta no prazo legal, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator